Tribunal: TJES
Processo: 5004506-82.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004506-82.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ROSSMANN

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE INAPLICÁVEL A BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Henrique Rossmann contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse cumulada com desfazimento de construção, ajuizada pelo Município de Aracruz. A sentença determinou a reintegração definitiva do autor no imóvel público e o desfazimento da construção erguida pelo réu/apelante, que teria ocupado indevidamente área pública municipal localizada na Rua Tolentino Bispo da Silva, bairro Novo Jequitibá, Aracruz/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se é possível reconhecer posse e função social da moradia sobre bem público ocupado irregularmente, afastando-se a pretensão de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, deixa de se manifestar no momento processual adequado, operando-se a preclusão. A apresentação direta de alegações finais, sem qualquer pedido de produção probatória, inviabiliza a posterior alegação de nulidade por ausência de audiência de instrução.

A jurisprudência do STJ é firme ao afastar a configuração de cerceamento de defesa nessas hipóteses, aplicando o princípio do
venire contra factum proprium
à conduta contraditória da parte que se omite e depois alega nulidade.

Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião e não podem ser objeto de posse com efeitos jurídicos plenos, sendo a ocupação qualificada como mera detenção precária, nos termos da Súmula 619 do STJ.

A função social da posse não se aplica a bens públicos, cuja destinação deve ser regida pelos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, sendo irrelevante a ausência de comprovação da posse fática pelo ente público, dada a presunção da posse jurídica decorrente do domínio público.

A reintegração de posse independe da demonstração de esbulho pretérito pelo Município, bastando o título dominial e a ausência de autorização para ocupação por particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão do direito à prova impede o reconhecimento de cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, não manifesta interesse na sua produção.

A ocupação de bem público sem autorização configura mera detenção precária, inapta a gerar direitos possessórios ou ensejar aplicação da função social da posse.

A reintegração de posse de bem público prescinde de comprovação de posse fática anterior pelo ente público, bastando o domínio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 6º; CPC, arts. 5º, 85, § 11, 98, § 3º, e 371; CC, art. 99, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ, REsp nº 1.768.554/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/11/2018, DJe 08/09/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 840.817/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/09/2016, DJe 27/09/2016; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.547.819/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/02/2020, DJe 04/03/2020; TJES, AC nº 0025804-47.2014.8.08.0012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 09/08/2022, DJES 19/08/2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004506-82.2021.8.08.0006

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE ROSSMANN

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS HENRIQUE ROSSMANN
contra a r. sentença do id. 13929955, que julgou procedentes os pedidos autorais a fim de determinar a reintegração definitiva do autor no imóvel objeto do litígio e o desfazimento de construção, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse c/c Desfazimento de Construção” manejada por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em desfavor do apelante.

Antes do exame do mérito recursal, passo ao exame da nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante consta no relatório, em suas razões recursais (id. 13929956), o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal nem designada audiência de instrução, mesmo havendo controvérsia sobre fatos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sem razão em seus argumentos.

Extrai-se dos autos que a magistrada de origem determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir no id. 13929952, contudo, o apelante não se pronunciou sobre a questão e apenas acostou aos autos uma peça denominada “Alegações Finais” (id. 13929954), defendendo, de forma atécnica, o arquivamento do processo.

Nesse sentido, ressai cristalino que houve a preclusão do apelante para se manifestar sobre as provas, pois, devidamente intimado, quedou-se silente quanto ao ponto, não sendo possível se utilizar do presente recurso para revolver matéria que deveria ter sido apresentada na abertura da fase instrutória.

Destarte, não merece acolhimento o argumento do apelante no sentido de que não houve a produção de prova pleiteada, se nada fez quando devidamente intimado, atitude esta, inclusive, que é contrária aos deveres anexos da boa-fé, aplicando-se ao caso o
venire contra factum proprium
.

Um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação a comportamentos contraditórios, de modo que a manifestação no presente apelo sobre interesse na produção de provas é incompatível com seu silêncio na fase instrutória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firmada de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova. Precedente: AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016. [...] (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.547.819/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 4/3/2020.)

[...] 3. Esta Corte entende que não há cerceamento de defesa quando a parte, mesmo intimada, mantém-se silente.[...] (AgInt no AREsp n. 838.817/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

[...]. 1. - Inexiste cerceamento do direito de defesa na sentença que compõe a lide pela improcedência dos pedidos por falta de comprovação do direito demandado, por não produção de provas, quando o litigante, intimado para indicar as provas que ainda deseja produzir e apresentar rol de testemunhas, queda-se inerte, deixando precluir seu direito de realizar a produção probatória. 2. - A certidão de intimação e a guia de remessa externa do processo comprovam a intimação pessoal da Defensoria Pública, do que decorre que não há ofensa ao art. 230 do CPC ou ao art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994 que asseguram a prerrogativa de intimação pessoal aos membros da Defensoria Pública. 3. - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0010070-59.2014.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

[...]. 1. - Intimadas para informar se tinham interesse na produção de outras provas ambas as partes manifestaram-se negativamente. Na sequência, o douto juízo a quo determinou intimação das partes para apresentação de alegações finais o que foi feito pelos apelantes Foi então proferida a sentença. Destarte, a queixa dos recorrentes em relação ao fato de não terem sido ouvidos em audiência não se justifica e até faz lembrar o princípio venire contra factum proprium. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firmada de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova. Precedente: AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016 (AgInt-AgInt-EDCL-RESP 1.547.819, Proc. 2015/0027392-3/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, data do julgamento: 20-02-2020, data da publicação/fonte: DJe 04-03-2020). [...] (TJES; AC 0025804-47.2014.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 19/08/2022)

Convém esclarecer, ainda, que o magistrado, destinatário das provas, apreciará livremente a prova constante dos autos e indicará as razões da formação do seu convencimento, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil.

O juiz não está adstrito a uma prova produzida nos autos, mas deve, no cotejo dos meios de prova apresentados, apreciá-los livremente, valorá-los e indicar as razões do seu convencimento, hipótese esta que foi devidamente cumprida no comando sentencial.

Assim,
rejeito
o argumento aventado.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em seu recurso, o apelante afirma que não restou comprovado o esbulho possessório, pois não invadiu a área em litígio, tendo apenas feito intervenções em terreno anteriormente abandonado, com o intuito de preservá-lo da degradação.

Alega que o Município não comprovou posse anterior de forma contínua e pacífica.

Aduz, ainda, que sua permanência na área decorre de necessidade social, devendo ser considerada a função social da posse e o direito constitucional à moradia, conforme previsto nos arts. 5º, XXIII, e 6º da CF/88.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido de reintegração de posse, reconhecendo-se a função social da ocupação exercida pelo recorrente.

Em contrarrazões (id. 13929958), o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

O apelante ingressou com a medida reintegratória em primeira instância afirmando que o réu, ora apelante, invadiu uma área pública localizada na Rua Tolentino Bispo da Silva, s/nº, Novo Jequitibá, Aracruz/ES, mediante a edificação de um abrigo para sua moradia.

É incontroverso nos autos que a área é bem público, aplicando-se ao caso o enunciado sumular n. 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento de posse em ocupação indevida de bem público, nos seguintes termos:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Muito embora os precedentes que ensejaram o enunciado tratem de invasão de propriedades públicas da União, o cerne da orientação daquele Sodalício se estabelece na impossibilidade de se adquirir bem afetado pela administração pública para fins de interesse público, o que, por consequência lógica, torna-se inviável a discussão sobre direito possessório, eventuais indenizações e até mesmo a apontada função social.

Não obstante essa questão, quanto à alegada ausência de prova da posse, é cediço que o local é de domínio do Município, de modo que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a posse pelo ente estatal sobre bens públicos se dá independente de demonstração do poder de fato sobre a coisa, mas do próprio domínio conferido ao ente público (posse jurídica), senão vejamos:

[...] 3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente.

Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido. (REsp n. 1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020.)

Assim, diferentemente dos particulares, a própria natureza do bem público conferida por lei faz com que não se exija a prova da posse por meio de um documento público específico, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de forma que o argumento apontado pela agravante, ao menos por ora, não merece subsistir.

Nesse contexto, não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária.

No tocante à alegada ausência de prova do esbulho, apesar de devidamente evidenciado (id. 10438148), em verdade, a comprovação desse requisito nem sequer é relevante nas hipóteses de manutenção ou reintegração de posse de bens públicos, tampouco de que o ente público exercia os poderes inerentes à propriedade, haja vista que não há posse pelo particular.

Nesse sentido, quando não houver, por parte do Poder Público, expressa autorização para que o particular ocupe o bem, é legítima a utilização dos interditos possessórios, mesmo quando não evidenciado o exercício pretérito da posse pelo ente político, uma vez que o direito possessório, no caso, decorre diretamente do título de propriedade (STJ, REsp 1766791/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da matéria, destacando, contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão do id. 13929952 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da matéria, destacando, contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão do id. 13929952 (CPC, art. 98, § 3º).